Tribunal: TJBA
Processo: 8059060-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059060-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ANTONIA LUCIA DE SOUZA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE ANANIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da ação revisional nº 8032677-17.2022.8.05.0080, proposta por ANTÔNIA LÚCIA DE SOUZA CERQUEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de prova pericial contábil, por considerá-la desnecessária diante da natureza das questões debatidas e da suficiência dos documentos juntados aos autos. A parte agravante sustenta ter havido cerceamento de defesa e requer a reforma da decisão para que seja deferida a produção da referida prova.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da legalidade do indeferimento da produção de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário, à luz dos poderes instrutórios do magistrado e da suficiência dos documentos já constantes nos autos para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

As provas destinam-se à formação do convencimento do magistrado, que pode indeferir, de forma fundamentada, diligências consideradas inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).

O Juízo de origem fundamentou que a questão discutida é essencialmente de direito, centrada na análise de cláusulas contratuais e em cálculos aritméticos, prescindindo de perícia técnica.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, diante da suficiência da prova documental, indefere pedido de produção de prova pericial.

Os documentos acostados pelas partes são suficientes para o julgamento da lide, não havendo demonstração da imprescindibilidade da prova requerida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da produção de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a decisão na suficiência da prova documental. 2. É legítimo o indeferimento de prova considerada desnecessária à luz da matéria exclusivamente jurídica discutida."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2525081/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02/09/2024;
AgInt
no
AREsp
1.082.894/SP; TJ-BA, AI 8034174-44.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI 8029377-25.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003495-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e parte recorrida
ANTÔNIA LÚCIA DE SOUZA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça